Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FIXAÇÃO DA PARTILHA DE FORMA DIVERSA DAQUELA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se há pedido expresso na petição inicial de partilhar bens móveis do ex-casal na totalidade de 100% de cada bem para cada parte, fica obstada a alteração desse percentual sobre os aludidos bens.
2 Incorre, pois, em julgamento ultra petita, a sentença que reconhece aos contendores os direitos sobre os bens partilhados em percentual diverso ao requerido na petição inicial, violando-se o princípio da congruência, normatizado nos arts. 141 e 492, ambos do CPC.
3. O vício, nesse aspecto, não impõe novo julgamento da lide, pois é sanável mediante a parcial reforma da sentença para adequá-la aos limites propostos pela parte autora, decotando-se o excesso. Sentença parcialmente reformada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.